Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO DA NEGOCIAÇÃO. RESP N. 1.345.331/RS (TEMA 886). IMISSÃO NA POSSE PELO ADQUIRENTE COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em julgamento de recurso especial processado sob o rito dos recursos repetitivos, de que a obrigação de pagar as despesas condominiais pode recair tanto sobre o vendedor quanto sobre o comprador do imóvel, desde que comprovada a posse do comprador e a ciência inequívoca do condomínio (REsp no 1345331/RS).
2. O adquirente sem título registrado, mas que esteja no exercício da posse de unidade imobiliária, responde pelas respectivas despesas e tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de taxas condominiais, afastando, por consequência, a legitimidade da construtora pelo débito condominial reclamado.
3. O fato de o nome do adquirente do imóvel constar como devedor na planilha de débitos do condomínio, na qualidade de responsável pela unidade imobiliária, implica ciência inequívoca da alienação.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime.